Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711778-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONTE TABOR ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA., DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES APELADO: VITORINO DIOGO VASCONCELOS D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora